Tribunal: TJDFT
Processo: 0737318-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737318-06.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ANTONIO DA MOTTA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL: ROSA HELENA CORDEIRO BEMBOM GARCIA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Retifique-se o polo ativo nos registros informatizados deste feito devido à sucessão do espólio (id 30828147). Intime-se o apelante para se manifestar no prazo de quinze (15) dias sobre as preliminares formuladas nas contrarrazões, conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, e sobre o uso da equidade na fixação dos honorários advocatícios. Faculta-se à apelada manifestar-se sobre o tema dos honorários no mesmo prazo concedido. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator